Tribunal: TJES
Processo: 5000369-20.2023.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000369-20.2023.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LUCIMAR ROBADEL THOMAZ

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. ESTELIONATO PRATICADO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por consumidora que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo firmado fraudulentamente, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida do empréstimo realizado em terminal de autoatendimento; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro no interior da agência bancária; e (iii) determinar se o valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos probatórios demonstram que a operação bancária foi realizada por terceiro fraudador no interior da agência, inexistindo manifestação válida de vontade da consumidora.

A imagem capturada pelo próprio terminal de autoatendimento confirma que a pessoa responsável pela transação não era a autora, prova técnica não infirmada pela instituição financeira.

A atuação livre e reiterada de terceiros estranhos aos quadros funcionais da agência, sem qualquer intervenção dos prepostos do banco, caracteriza falha na vigilância e na segurança do ambiente bancário.

A teoria da aparência incide nas relações de consumo para proteger a confiança legítima do consumidor que, diante da realidade fática criada pela instituição financeira, é induzido a acreditar que terceiros atuam como seus prepostos.

A responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

A disponibilização de caixas eletrônicos e o acesso de consumidores ao interior da agência impõem ao banco o dever de garantir segurança adequada e impedir a atuação de estelionatários.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem afastar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro no interior de agência bancária quando evidenciada falha na prestação do serviço e ausência de segurança adequada.

A teoria da aparência impõe à instituição financeira a assunção dos riscos decorrentes da atuação ostensiva de terceiros que aparentam agir como seus prepostos perante consumidores vulneráveis.

A realização de descontos indevidos decorrentes de contratação fraudulenta enseja reparação por danos morais.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VI, 14 e 30; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJ-MG, AC nº 50162479120198130672, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 10.11.2022; TJ-RJ, Apelação nº 00305237320148190042, Rel. Des. Edson Aguiar de Vasconcelos, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 07.03.2018; TJ-SP, Recurso Inominado Cível nº 0002853-96.2022.8.26.0038, Rel. Rilton Jose Domingues, 1ª Turma Cível, j. 02.02.2023; TJES, Apelação Cível nº 00085684620188080011, Rel. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5000369-20.2023.8.08.0028

APELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO
:
LUCIMAR ROBADEL THOMAZ

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara De Iúna, nos autos da ação ordinária ajuizada por
LUCIMAR ROBADEL THOMAZ
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a nulidade do contrato nº 754.254, condenando o banco à restituição, na forma simples, dos valores efetivamente descontados, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00.

Em suas razões o recorrente defende a plena validade e eficácia do negócio jurídico. Argumenta que a contratação ocorreu regularmente em terminal de autoatendimento, mediante a utilização do cartão e de senha pessoal e intransferível da apelada, o que consubstancia assinatura eletrônica válida e manifestação inquestionável de vontade.

Sustenta a completa ausência de falha na prestação de seus serviços e invoca a ruptura do nexo causal decorrente de culpa exclusiva de terceiro e da própria consumidora, a qual teria violado seu dever de guarda ao expor dados e senhas a pessoa estranha.

Insurge-se contra a aplicação da teoria da aparência, impugnando, outrossim, o dever de restituição material, asseverando que os valores provenientes do empréstimo foram efetivamente creditados e disponibilizados na conta da apelada.

Por fim, rechaça a configuração de danos morais indenizáveis e, em caráter subsidiário, pleiteia a minoração do valor arbitrado, visando adequá-lo aos preceitos da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pois bem.

Cinge-se o mérito a avaliar a responsabilidade civil de instituição financeira por contratação fraudulenta realizada em terminal de autoatendimento.

De saída, afasto a alegada regularidade da contratação defendida pelo banco apelante.

Os elementos probatórios coligidos aos autos evidenciam que a transação foi perpetrada por terceiro em caixa eletrônico instalado no interior da agência bancária.

Consoante prova produzida,
referida pessoa permanecia rotineiramente no local e possuía livre acesso às dependências da instituição, valendo-se dessa omissão na vigilância para se passar por funcionário, induzir clientes a erro e executar fraudes
.

Como destacado pelo julgador
a quo,
a incidência da teoria da aparência nas relações de consumo fundamenta-se nos princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança, visando resguardar o consumidor que, diante de situação fática exteriorizada com foros de legitimidade, é induzido a erro escusável.

No ambiente bancário, espaço dotado de natural presunção de segurança institucional, a permissividade ou a falha de vigilância que viabiliza a atuação livre, ostensiva e reiterada de terceiros estranhos aos quadros funcionais no auxílio a clientes consolida a legítima expectativa de que tais indivíduos ostentam a condição de prepostos.

Nestes cenários, a preponderância da realidade fática sobre formalidades estritas — como a exigência de identificação funcional ostensiva — impõe à instituição financeira a assunção dos riscos advindos da aparente regularidade que a inércia corporativa ajudou a construir.

No caso vertente, a prova testemunhal demonstrou inequivocamente que a estelionatária circulava sem qualquer embaraço pelas dependências internas da agência, prestando auxílio contínuo a consumidores idosos e vulneráveis em terminais de autoatendimento, sem sofrer admoestação por parte de seguranças ou gerentes.

Esse trânsito desimpedido chancelou a atuação fraudulenta, tornando plenamente escusável o erro. Destarte, a configuração da teoria da aparência opera como pilar para reconhecer a falha na prestação do serviço e imputar responsabilidade civil objetiva ao banco apelante, vedando que negligência operacional no controle do próprio estabelecimento transgrida a confiança depositada por consumidora de boa-fé.

Consigno que a imagem registrada pelo próprio terminal de autoatendimento confirmou, de forma inequívoca, que a pessoa que operou o equipamento e realizou a transação não era a apelada. Essa contundente prova técnica não foi em momento algum refutada pelo banco.

Incide, na espécie, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe o dever de reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Disponibilizado acesso de consumidores aos caixas eletrônicos, cumpre à instituição zelar pela segurança e coibir a atuação de estelionatários.

Nesse sentido orienta a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES DA CONTA CORRENTE DO CONSUMIDOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL. De acordo com a súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Disponibilizado o acesso do correntista ao interior da agência para a realização de operações bancárias, consistentes em saques e depósitos de numerário em caixa eletrônico, a instituição bancária é responsável pela segurança da operação e do próprio correntista, que foi vítima de ato ilícito praticado por terceiro que teve livre acesso no interior da agência. A prática de fraude realizada dentro da agência bancária gera danos morais a serem ressarcidos.
(TJ-MG - AC: 50162479120198130672, Relator: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 10/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/11/2022);

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO - ESTELIONATO - FATO OCORRIDO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO - ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
- DANO MORAL CONFIGURADO -
Consumidora que é vítima de fraude perpetrada por terceiro, que se apresentou como preposto do banco, no interior de agência bancária, após efetuar um saque de sua conta poupança. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados pelo fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, pois esse tipo de evento caracteriza-se como risco inerente à atividade econômica desenvolvida
. Danos morais configurados. Negado provimento ao recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00305237320148190042 201800106623, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 07/03/2018, OITAVA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 12/03/2018);

Consumidor. Má prestação de serviço bancário.
Estelionato ocorrido no interior da agência bancária. Responsabilidade civil da ré decorrente do risco da atividade. Manutenção de caixas eletrônicos para prestação de serviços de forma a possibilitar o acesso de terceiros à agência que se coloca como funcionário da instituição. Situação que leva a pessoa comum ao erro. Aproveitamento de condição de senilidade para aplicação de golpes com a finalidade de acessar a conta do cliente e fazer transferências fraudulentas. Dano sofrido pelo consumidor que deve ser ressarcido.
Indenização pelo dano material devida. Recurso a que se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0002853-96.2022.8.26.0038 Araras, Relator: Rilton Jose Domingues, Data de Julgamento: 02/02/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/02/2023).

Configurada a falha na prestação do serviço, imperiosa a manutenção do dever de indenizar materialmente a consumidora pelos prejuízos suportados, retornando as partes ao
status quo
.

Por seu turno, o dano moral decorre diretamente dos descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar, circunstância que compromete a subsistência básica, desbordando do mero aborrecimento.

Contudo, no tocante à quantificação, o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença comporta mitigação.

Atentando-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às peculiaridades fáticas da lide, a indenização deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se revela adequado para compensar o sofrimento experimentado sem ensejar enriquecimento sem causa.

Corroborando:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO NÃO ASSINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO IMPROVIDA. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por ASPOMIG contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morais, condenou a apelante ao pagamento de todos os valores descontados indevidamente em folha de pagamento do recorrido,
bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A principal questão envolve a validade do contrato alegado pela recorrente e a legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento do recorrido. Definir se há fundamento para a indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A prova pericial grafotécnica atestou que a assinatura no contrato não pertence ao recorrido, configurando a inexistência de contratação válida.
Em relação ao dano moral, o valor de R$ 3.000,00 é razoável e proporcional, considerando o transtorno experimentado pelo recorrido devido aos descontos indevidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A inexistência de assinatura no contrato implica a nulidade do negócio jurídico e a restituição simples dos valores descontados indevidamente. É devida a indenização por danos morais em razão dos descontos ilegais, arbitrada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00085684620188080011, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível).

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação, unicamente para reduzir a condenação a título de indenização por danos morais, fixando-a no valor R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)